Tribunal: TJDFT
Processo: 0726033-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. CÔNJUGE MILITAR COM FILHOS COMUNS. LEI 10.486/2002. PORTARIA PMDF 924/2014. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI. TEMA 531 DO STJ. BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para obstar a realização de desconto de valores a título de reposição ao erário de verba recebida de forma irregular (auxílio-moradia majorado). Em suas razões recursais, afirma que o entendimento de que o auxílio-moradia majorado é devido a apenas um dos cônjuges está consignado no Parecer n. 1.638/2010-PROPES/PGDF (Processo n. 053.001.004/2010). O que afastaria o argumento de interpretação errônea da Lei e também de boa-fé da recorrida. Sustenta ainda que, em razão dos princípios da legalidade e da autotutela, além da moralidade e indisponibilidade do interesse público, o ressarcimento dos valores deve ser realizado. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Não é o caso de aplicação do Tema 1.009 do STJ ao caso, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.” A presente ação foi distribuída antes da publicação do acórdão, ocorrida em 19/05/2021.
IV. Deve incidir, portanto, o Tema 531 do STJ, que dispõe que “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
V. A recorrida, servidora pública militar (PMDF) e casada com servidor público também policial militar, recebeu auxílio-moradia majorado entre outubro de 2010 a fevereiro de 2018. Os militares possuíam filhos em comum, os quais foram inscritos como dependentes de ambos para fins estatutários. A Lei 10.486/2002, em seu art. 2o, prevê o pagamento de auxílio-moradia para o militar, conforme tabela de Anexo III. Analisando o Anexo III da referida Lei, nota-se que há a previsão de pagamento de auxílio-moradia para militar sem dependente e um auxílio-moradia majorado para militar com dependente, ou seja, com majoração. O filho de militar era considerado dependente para efeito de auxílio moradia, na forma do art. 4o, I, “b”, da Portaria PMDF no 924/2014. Além disso, no § 4o do mesmo artigo consta que “Para fins do caput do presente artigo, o(s) filho(os) em comum poderá(ão) constar como dependente(s) para os fins estatutários para ambos os cônjuges ou genitores” (grifei).
VI. É certo que o pagamento do auxílio moradia majorado para ambos os cônjuges com filhos comuns dependentes foi reconhecido como indevido pelo Tribunal de Contas da União em 2019, sendo então exarada determinação para que a Polícia Militar do Distrito Federal buscasse o ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente a contar de janeiro de 2010, data em que exarado o parecer no 1.63812010 da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Em tal parecer foi reconhecido como indevido o pagamento do auxílio-moradia majorado no caso da autora.
VII. A despeito da existência de um parecer da PGDF do ano de 2010, a Polícia Militar do Distrito Federal interpretou a Lei de forma diversa, editando portaria posterior, em 2014, legitimando a inscrição dos filhos em comum como dependentes de ambos os cônjuges genitores para fins estatutários, entre eles o auxílio-moradia.
VIII. No caso, portanto, o pagamento indevido ocorreu por interpretação. O recebimento do auxílio-moradia majorado não dependia de requerimento específico do policial, sendo feito de forma automática com o cadastro de seus dependentes. Nada aponta nos autos que a autora tenha omitido que era casada com militar e nem que possuíam filhos em comum, evidenciando a existência de boa-fé no caso. Assim, mostra-se incabível o ressarcimento ao erário imposto pelo recorrido neste caso concreto.
IX. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.